Tribunal: CARF
Processo: 12571.000188/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000188/2007-85
ACÓRDÃO
2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição a seu cargo incidente sobre
os valores pagos a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL.
Para os órgãos do Poder Público considera-se ocorrido o fato gerador na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o
momento do reconhecimento da despesa.
LANÇAMENTO. REVISÃO. RETIFICAÇÃO PELO FISCALIZAÇÃO.
Uma vez atendidas parcialmente pela diligência fiscal as alegações do
recorrente em recurso voluntário, devem ser acolhidas as retificações
propostas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a retificação do
lançamento conforme proposto na tabela da informação fiscal de fls. 2.159/2.162, item 9.3 (fl.
2.161).
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 149 e ss), trata-se de crédito previdenciário
regularmente constituído com a ciência do sujeito passivo (Município de Porto Vitória/PR —
Prefeitura Municipal) em 14/11/2007.
No Relatório Fiscal, fls. 20/23, consta que o crédito apurado nesta Notificação
refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa e
àquelas a cargo do segurado, incidentes sobre pagamentos efetuados às pessoas físicas
(contribuintes individuais) que prestaram serviços ao Município de Porto Vitória, sem vínculo
empregatício, não declaradas em Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência
Social — GFIP, no período de 01/2005 a 12/2005.
As bases de cálculo das contribuições devidas estão demonstradas na planilha de
fls. 24/35, com a especificação da espécie de serviço realizado. O débito foi apurado com base nas
notas de empenho e balancetes contábeis da Prefeitura. A notificada não efetuou o desconto das
contribuições previdenciárias dos segurados.
O lançamento, consolidado em 12/11/2007, atingiu o montante de R$ 102.631,62
(cento e dois mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).
Tempestivamente o Município impugnou o lançamento através do instrumento de
fls.41/46, alegando em síntese o que segue:
EM PRELIMINAR
1. Nulidade do auto de infração porque o Termo de Encerramento da Ação Fiscal
(TEAF) não relaciona especificamente os documentos que a Auditora Fiscal
requereu durante a ação fiscal, constando genericamente os documentos
examinados.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
3
2. Aduz que não há comprovação dos elementos capazes de caracterizar o débito pelo
Município de Porto Vitória/PR, o qual foi fundamentado no artigo 12, inciso V, da
Lei 8.212/91.
3. Argumenta que a autuação se baseou exclusivamente em notas de empenho, o que
por si só não caracteriza o fato gerador de contribuição previdenciária. O empenho
não comprova a prestação do serviço, tampouco, que o pagamento/crédito da
remuneração foi efetuado. Assim observa que os fatos geradores de contribuição
previdenciária apontados na autuação não são claros e precisos, que o relatório
fiscal demonstra imprecisão na apuração do crédito previdenciário, em flagrante
afronta ao artigo 37 da lei acima mencionada. Ressalta, ainda, que não tendo sido
comprovado o pagamento de remunerações a prestadores de serviços, não há que
se falar em ausência de declaração destas remunerações em GFIP.
4. Isto Posto, pugna pela declaração de nulidade da presente autuação.
NO MÉRITO
5. Refere que os valores constantes do Discriminativo Analítico de Débito e
Discriminativo Sintético de Débito foram lançados erroneamente pelos seguintes
motivos:
6. - Os pagamentos realizados aos prestadores de serviço Edivan Luis Schneider (junho
2005), Egon Ervino Fechner (setembro 2005) e Avelino Zamboni (outubro,
novembro e dezembro de 2005) referem-se a serviços de frete desta forma a base
de cálculo deveria ser 20% do valor do frete e a alíquota do desconto do segurado
de 13,5%, conforme documentos de fls. 47, 49, 50, 51 e 52.
7. O pagamento realizado no mês de setembro de 2005 ao prestador de serviço Ivo
Zamboni, refere-se à pessoa jurídica inscrita no CNPJ 03.375.203/0001-50,
conforme fl. 48.
8. O valor de R$ 1.154,00 (correspondente à contribuição de 11% devida pelo
segurado), relativo aos pagamentos realizados à prestadora de serviço Daniele de
Campos Silva, em setembro (valor de R$ 1.400,00) e dezembro de 2005 (valor de R$
1.400,00) não está correta, devendo ser de R$ 154,00.
9. O valor correspondente à contribuição de 11% devida pelo segurado, calculada
sobre a remuneração dos prestadores de serviço Jacinto Vicenzi e Mansa Tissiani,
nos meses de agosto e novembro de 2005, respectivamente, não observou o limite
máximo do salário de contribuição (R$ 2.668,15).
10. Em face do exposto, requer o recebimento da presente, juntamente com os
documentos que a instruem, assim como, no mérito, o julgamento pela
procedência da presente defesa, mormente em razão dos lançamentos ora
impugnados, para o fim de que seja declarado nulo o presente auto de infração.
Protesta, pela realização de todas as provas em direito admitidas, notadamente a
juntada de novos documentos.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
4
Em 04/08/2008, fls. 55/56, foi solicitada diligência fiscal para pronunciamento da
fiscalização sobre as alegações do Município e provas apresentadas.
O serviço de fiscalização manifestou-se, às fls.59/68, informando que diante dos
documentos juntados, devem ser retificados, conforme requerido pelo Município, os valores
lançados nas competências 06/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, em que há
divergências que não são devidas.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 148 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, mantendo o crédito tributário de R$ 99.259,44 (noventa e nove mil,
duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NFLD DEBCAD n° 37.047.460-0
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. ÓRGÃO PÚBLICO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO. FATO GERADOR DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PROVAS.
Órgão Público equipara-se à empresa conforme legislação previdenciária.
Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego é segurado obrigatório do Regime Geral
de Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual.
Lançamento fiscal que contém todos os requisitos essenciais exigidos em lei não
contém vício de nulidade.
Comprovado equívoco no lançamento, cabe retificação da multa.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 176 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
1. O fato gerador só pode ser comprovado a partir da nota fiscal/fatura;
2. As notas de empenho não caracterizam o fato gerador de contribuição
previdenciária, pois apenas criam expectativa de efetivação do pagamento.
Em sessão realizada no dia 06 de outubro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.907 (e-fls. 196 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, para que a fiscalização: a) verificasse, dentre os prestadores de serviços elencados nas
planilhas de e-fls. 52-74 (fls. 24 a 35 do processo físico), quais eram pessoas jurídicas; b)
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
5
esclarecesse se as notas de empenho foram liquidadas, discriminando a data de liquidação para
cada um dos valores das planilhas de e-fls. 52-74.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 2159 e ss.
O sujeito passivo, após regularmente intimado, não se manifestou.
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob a alegação
genérica de inobservância dos requisitos formais para a lavratura da acusação fiscal.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência, a
fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da legislação que
rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do ato
administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
6
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
7
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da questão
posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado, não
havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas ao
sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
O recorrente afirma que as notas de empenho, utilizadas pela fiscalização para
apuração do crédito tributário, apenas criam expectativa de efetivação do pagamento caso
realizada a contraprestação fática. Sustenta que os fatos geradores das contribuições
previdenciárias somente poderiam ser comprovados por meio das notas fiscais/faturas, que
documentam a efetiva realização dos serviços.
De fato, os arts. 58 e 63 da Lei 4.320/1964, que estatui normas de direito financeiro
para os entes da federação, dispõem que:
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
8
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá
por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Portanto, a existência do empenho não comprova que a despesa tenha sido
realizada: tal comprovação se dá na fase de liquidação, ato em que o órgão público atesta o
implemento da condição (no caso, a prestação do serviço). A obrigação de pagamento surge para
o ente público não com o empenho – que inclusive pode ser anulado quando não houver a
contrapartida prevista -, mas sim com a liquidação. Em consequência, deve-se entender que
também é nessa fase que surge da obrigação previdenciária.
Corroboram com esse entendimento tanto o art. 72 da IN INSS/DC no 100/2003
quanto o art. 66 da Instrução Normativa SRP no 03/2005, vigentes à época dos fatos geradores:
Art. 72. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
(...)
§ 2o Para os órgãos do Poder Público, considera-se creditada a remuneração, na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento do débito.

Art. 66. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
(...)
§ 2o Para os órgãos do Poder Público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
9
Ante a situação posta, para a melhor resolução da controvérsia, os membros do
colegiado, em sessão realizada no dia 06 de outubro de 2021, por meio da Resolução n° 2401-
000.907 (e-fls. 196 e ss), decidiram converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...]
Fundamentando a realização de pagamentos feitos a pessoas físicas, o relatório
fiscal apenas faz referência às notas de empenho, nos seguintes termos:
Verificando notas de empenho e Balancetes contábeis, constatamos
pagamento a pessoas físicas, por serviços prestados em (...)
Relacionamos em planilha anexa, os empenhos, nome do prestador, o valor
do serviço prestado e calculamos o valor (...)
Em cumprimento a diligência e após a análise dos documentos apresentados pela
então impugnante, a fiscalização, além de excluir uma série de valores do
lançamento, registrou que não foi identificado o tipo de serviço prestado ou se tal
serviço havia sido prestado por pessoa jurídica. Nos termos da informação fiscal
de e-fl. 122:
Em atenção ao despacho 046/2008 da 6' Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, em Porto Alegre/RS-DRJ/POA, analisamos
as contestações do contribuinte e elementos juntados como prova,
concluindo o seguinte:
1- No Relatório Fiscal estão relacionados os documentos verificados.
2- Os levantamentos foram feitos através das notas de empenho onde não
foi possível identificar o tipo do serviço prestado, no caso transporte, nem
foi mencionado se o pagamento se referia a pessoa jurídica.
3- Diante dos documentos juntados, consideramos e retificamos os valores
lançados nas competências onde houve divergências que não são devidas.
4- Abaixo apresentamos valores corrigidos e anexamos nova planilha para
os meses onde foi corrigido o valor devido. Nas demais competências
permanece o mesmo valor.
Depreende-se, portanto, que a partir dos nomes constantes das notas de
empenho, a fiscalização presumiu que todos os prestadores eram pessoas físicas.
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
fiscalização:
a) Verifique, dentre os prestadores de serviços elencados nas planilhas de
e-fls. 52-74 (fls. 24 a 35 do processo físico), quais eram pessoas jurídicas;
b) Esclareça se as notas de empenho foram liquidadas, discriminando a data
de liquidação para cada um dos valores das planilhas de e-fls. 52-74.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
10
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 2159 e ss, concluindo o seguinte:
[...] 9.1. Não foram constatados pagamentos a pessoas jurídicas dentre os
prestadores de serviço elencados nas planilhas de e-fls. 52-74 (fls. 24 a 35 do
processo físico);
9.2. Excetuando-se as notas de empenho número 2169 e número 2165, todas as
outras consideradas no lançamento fiscal foram efetivamente liquidadas.
9.3. Em razão do cancelamento de parte dos valores inicialmente empenhados
nas notas número 2169 e número 2165, e, dos pagamentos por serviços notariais
empenhados para os senhores INÁCIO MIBACH e ROLF KONNEL, que não
constituíram fatos geradores de contribuições previdenciárias pelos motivos
explicados nos tópicos 6 e 8 desta Informação Fiscal, deverão ser retificados os
valores componentes dos lançamentos fiscais ora analisados, nas competências
relacionadas na tabela logo abaixo.
Competência
Base de Cálculo
Contribuição dos Segurados
DE
PARA
DE
PARA
03/2005
R$ 15.351,21
R$ 14.780,51
R$ 1.054,83
R$ 992,06
06/2005
R$ 18.306,01
R$ 18.123,86
R$ 1.835,39
R$ 1.170,77
09/2005
R$ 28.452,20
R$ 28.432,20
R$ 2.029,20
R$ 2.027,00
10/2005
R$ 30.399,40
R$ 28.833,00
R$ 2.277,05
R$ 2.104,75
12/2005
R$ 32.810,56
R$ 31.578,30
R$ 2.511,65
R$ 2.376,11
Pois bem!
Depreende-se, pois, que a Informação Fiscal de e-fls. 2159 e ss, analisou
detalhadamente os elementos que compuseram o crédito tributário anteriormente constituído.
Conforme consignado na referida Informação, restou verificado que:

Não foram identificados pagamentos a pessoas jurídicas entre os prestadores de
serviços listados nas planilhas de e-fls. 52-74 (fls. 24 a 35 dos autos físicos);

Salvo as notas de empenho no 2169 e no 2165, todas as demais consideradas no
lançamento fiscal foram efetivamente liquidadas;

Parte dos valores inicialmente empenhados nas mencionadas notas foi cancelada, o
que impacta diretamente na composição da base de cálculo das contribuições;

Os pagamentos realizados aos senhores Inácio Mibach e Rolf Konnel, referentes a
serviços notariais, não configuraram fato gerador de contribuições previdenciárias,
pelas razões técnicas expostas nos itens 6 e 8 da Informação Fiscal.
Tem-se, portanto, que a fiscalização procedeu à reanálise dos documentos
juntados, acolhendo parcialmente as alegações do contribuinte e retificando o crédito tributário
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.259 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000188/2007-85
11
para excluir valores indevidamente lançados, com base na ausência de liquidação da despesa e na
não ocorrência de fato gerador.
Diante desses elementos, acolho a retificação do crédito tributário proposta na
Informação Fiscal de e-fls. 2159 e seguintes, para que os valores constantes dos lançamentos
sejam ajustados conforme os novos montantes apurados, por competência.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar a retificação do
lançamento conforme proposto na tabela da informação fiscal de fls. 2.159/2.162, item 9.3 (fl.
2.161).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2178
DF CARF MF
Original